Tribunal: TJDFT
Processo: 0709090-38.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. CONSTATADO. RETIFICAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

2. Da análise dos termos do recurso, percebe-se, acerca da questão relativa à alegada omissão, que o acórdão recorrido não está eivado de qualquer dos vícios passíveis de correção pela via estreita dos embargos de declaração, tratando-se, na realidade, de mera insatisfação do embargante com o posicionamento adotado pelo Órgão Julgador.

3. É pacífico o entendimento desta Corte, em especial desta Egrégia 1a Turma Criminal, no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido.

4. Embargos providos para reconhecer o erro material no trecho citado pelo embargante. Verifica-se que cabe apenas uma retificação do mencionado trecho, uma vez que a fundamentação está acertada, pois a supressão da palavra “em juízo” no trecho acima citado não altera os fundamentos e demais aspectos ligados ao convencimento da autoria delitiva do embargante, mantendo, no mais, os demais termos decididos.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos apenas para corrigir erro material, sem efeitos infringentes.